Tribunal: TJPA
Processo: 0002081-65.2020.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002081-65.2020.8.14.0062

APELANTE: MAGNO DOS SANTOS DIAS, DIEGO CABRAL ARAUJO VIEIRA

ADVOGADO DATIVO: THALYA OLIVEIRA FERNANDES, RONALDO ROQUE TREMARIN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E LESÃO CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II, e 129, caput, ambos do CP, aplicando-lhe a pena de 9 (nove) anos e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias multa, em regime inicialmente fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o direito de recorrer em liberdade; (ii) a reforma da dosimetria da pena, com fixação da pena base no mínimo legal; (iii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) a concessão da justiça gratuita; e (v) a exclusão ou redução da pena de multa. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível apreciar o pedido de recorrer em liberdade na via recursal; (ii) saber se é cabível a redução da pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) saber se é possível excluir ou reduzir a pena de multa ou conceder a gratuidade postulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de recorrer em liberdade não comporta conhecimento na via recursal, devendo ser deduzido em habeas corpus, além de já ter sido concedido pelo d. Juízo.

4. A pena-base do crime de roubo foi mantida acima do mínimo legal por fundamentação idônea, considerando a culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito (CP, art. 59).

5. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d), reduzindo-se a pena do crime de roubo. Aplica-se ainda a majorante do art. 157, § 2º, II, do CP e a continuidade delitiva (CP, art. 71).

6. Para o crime de lesão corporal, mantém-se a valoração negativa dos motivos e das consequências (CP, art. 59), bem como a aplicação da atenuante da menoridade (CP, art. 65, I) e da continuidade delitiva (CP, art. 71).

7. No concurso material entre reclusão e detenção, admite-se a unificação para definição do regime prisional, fixado no semiaberto, nos termos da jurisprudência do STJ.

8. A pena de multa é cogente e não comporta exclusão. A análise da capacidade econômica do condenado compete ao Juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, I e III, d, 71, 129, caput, 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 27/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

MAGNO DOS SANTOS DIAS, inconformado com a decisão que o condenou à pena de 09 anos e 16 dias de reclusão e 18 dias multa, em regime inicialmente fechado, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 157, § 2°, II, e 129, caput, ambos do CP, interpõe recurso de apelação.

O recorrente requer o direito de recorrer em liberdade e a reforma na dosimetria da pena, alegando que a pena base foi fixada acima do mínimo legal sem justificativa plausível e não houve o reconhecimento da atenuante da confissão. Pretende ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o perdão da pena de multa ou a sua aplicação no seu patamar mínimo, ante a sua situação econômica.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso a fim de ser reformada a dosimetria da pena e reconhecida a atenuante da confissão quanto ao crime de roubo.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade dos delitos não foram objeto de recurso, pelo que me atenho à análise do inconformismo do ora apelante.

Inicialmente, quanto ao direito de recorrer em liberdade, não conheço da pretensão por não ser possível sua apreciação em sede de apelação criminal, devendo ser veiculada por meio de habeas corpus. Ademais, o MM. Juízo

a quo
concedeu o referido direito ao réu, conforme se observa na sentença.

1)

Do crime de roubo – art. 157, § 2º, II, CP

Mantenho a pena base fixada em 06 anos e 03 meses de reclusão e 11 dias multa, eis que bem fundamentadas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, como a seguir:

“
culpabilidade
: os réus agiram com atitude premeditada, evidenciada pelo planejamento na execução do crime, subtraindo o patrimônio de diversas vítimas seguidamente, o que exige maior reprovabilidade, motivo pelo qual valoro negativamente;
circunstâncias do crime
: os réus agiram com agressividade que suplanta o normal, desnecessário à consumação do crime, evidenciada pela sequência de agressões a diversas vítimas, motivo pelo qual valoro negativamente;
consequências do crime
: parte majoritária das vítimas não recuperaram os bens, o que exige reprovação negativa
.”

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da menoridade, art. 65, I, do CP. Reconheço a confissão espontânea do réu, eis que este confessou os fatos em relação às vítimas JONICE SANTOS DA SILVA, ADRIANO MURILO DE OLIVEIRA e DAYANE BARROS BEZERRA, alegando que não houve agressão física.

Sendo assim, reduzo a pena em 1/3 para 4 anos e 2 meses de reclusão e 10 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no § 2º, II, do art. 157 do CP, bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando 5 anos, 6 meses, 20 dias de reclusão e 13 dias multa.

Mantenho a continuidade delitiva, art. 71, CP, bem como a aplicação de 1⁄4 como patamar de aumento da pena, eis que foram cometidos 4 crimes de roubo, totalizando a pena de 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 16 dias multa.

No que tange ao pedido de exclusão da pena de multa, incabível é tal pleito em sede de apelação, já que a pena de multa é cogente, portanto, tão obrigatória quanto a pena corporal e a forma de adimplemento ou a capacidade financeira do réu deve ser avaliada pelo Juízo das Execuções Penais.

2)

Do crime de lesão corporal – art. 129, CP

Mantenho a pena base em 05 meses e 07 dias de detenção, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes aos motivos e consequências do crime, bem fundamentadas, como a seguir:

“motivos do crime:

exige reprovação negativa, pois o réu agrediu as vítimas por não possuírem bens para serem subtraídos;
consequências do crime
: uma das vítimas relatou que ainda sentia dores em decorrência das agressões, ensejando a necessidade de maior reprovabilidade da conduta dos réus.”

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da menoridade relativa em favor do recorrente, conforme art. 65, I, do CP, bem como a redução da pena para 03 meses e 22 dias de detenção.

Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena.

Mantenho a continuidade delitiva, art. 71, CP, bem como a aplicação da fração de aumento em 1/6, eis que foram praticados dois crimes de lesão corporal, totalizando a pena de 04 meses e 10 dias de detenção, e não 11 dias como consta na sentença.

3)

Do concurso material

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre a possibilidade de unificação das penas de reclusão e detenção para fins de fixação do regime prisional. Sendo assim, após somadas, totalizam a pena definitiva de 7 anos, 3 meses e 20 dias e 16 dias multa, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto.

A pena de reclusão será cumprida em primeiro lugar e posteriormente, a de detenção.

Inaplicável o disposto nos arts. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos dos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/08/2025